Tribunal: STF
Processo: Rcl 57353
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ) em face de decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Cabo Frio, nos autos do Processo nº 0100204-02.2022.5.01.0431, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 485/AP.



    Narra o reclamante que a autoridade reclamada determinou em seu desfavor o bloqueio de crédito nos



    “os autos supramencionados [, os quais] tratam de execução provisória em autos suplementares de sentença proferida na Reclamação Trabalhista ajuizada por Gabriela dos Santos Souza [omissis] em face de a ITPLAN INTEGRACAO TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO LTDA, na qual pleiteia verbas rescisórias oriundas de sua dispensa.”



    Aduz que



    “o que foi efetivamente penhorado foi um crédito do Reclamado perante o impetrante, mas o objeto do bloqueio ora impugnado foi dinheiro do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro, ou seja, presenciou-se nestes autos a inusitada ocorrência de penhora de bem público, ato expressamente vedado pelo art. 831 do digesto processual, em aplicação combinada com os arts. 99 e 100 do Código Civil e com o art. 100 da Constituição da República.”



    DETRAN-RJ pondera que 



    “os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de condenação judicial, não poderão ser realizados aleatoriamente, mas deverão observar uma ordem cronológica. Tal determinação está em consonância com os princípios da impessoalidade e isonomia, que devem informar toda a atuação da Administração Pública, nos termos dos artigos 37, caput e 5º, caput, da CRFB. 



    Dessa forma, não há como se compatibilizar a decisão mencionada com a normatização federal e constitucional que regula a execução contra a Fazenda Pública.” 



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja 



    “determinada a suspensão imediata do ato de constrição determinado pelo Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Cabo Frio nos autos da execução provisória nº 0100204-02.2022.5.01.0431, em que foi determinado o bloqueio de R$ 4.053,21 (quatro mil e cinquenta e três reais e vinte e um centavos) sobre recursos do autor desta reclamação.”.



    No mérito, pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma o acórdão exarado na ADPF 485/AP, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    [...]



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Tribunal Pleno, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 3/2/21).



    A presente reclamação volta-se contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0100204-02.2022.5.01.0431, cujo teor transcrevo:



    “Intime-se o DETRAN-RJ para que informe se detém algum valor a ser repassado à devedora principal ITPLAN INTEGRAÇÃO TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO LTDA e, caso positivo, efetue penhora de tal crédito, transferindo-o à disposição deste Juízo, para conta judicial junto à CEF, Agência 0179 - Cabo Frio-RJ, até o valor total apurado em ID 4291682, no prazo de 10 dias.”(e-Doc 3).



    Não obstante, na redação do despacho reclamado, faça-se referência a “penhora de [...] crédito”, tem-se que a providência do juízo não constitui apreensão forçada de verba do DETRAN-RJ, devendo a determinação ser compreendida do inteiro teor do expediente exarado pela autoridade reclamada, do qual se conclui que o ato reclamado comunica à autarquia estadual o dever de depositar em juízo na hipótese de “[existir] algum valor a ser repassado à devedora principal ITPLAN INTEGRAÇÃO TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO LTDA”.



    Nessa medida, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o julgado o paradigma (ADPF nº 485), conforme precedentes do STF:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485-MC. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. As decisões reclamadas no presente feito são claras no sentido de que não há ordem de bloqueio contra o ente público, mas, apenas, determinação de disponibilização ao juízo de crédito a ser recebido pela empresa na próxima fatura. A situação, portanto, não é a mesma da analisada nas ADPFs 275 e 485, pois não envolve nenhum ato constritivo de receita pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 42240 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/21).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADPFS 275 E 485. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Mostra-se impossível a constrição de verbas públicas para satisfação de créditos trabalhistas, em atenção aos princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos e do devido processo legal (ADPFs 275 e 485). 2. O caso versa sobre a determinação do depósito em juízo das verbas devidas pelo Município à empresa executada, no momento avençado para o pagamento, respeitado o cronograma financeiro do ente público e sua autonomia orçamentária. 3. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 44676 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 24/3/22)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente